Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS NO RELATÓRIO FINAL SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA MULTA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão de fatos novos no relatório final do processo administrativo configura nulidade ; (ii) analisar se a alteração dos critérios de cálculo da multa, no relatório complementar, sem prévia intimação para manifestação, compromete a validade da penalidade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para nova imputação, a administração deveria ter instaurado processo administrativo para tal mister ou ter incluído tal conduta no termo de indiciação, o que não ocorreu. Portanto, tendo a apelada sido impedido de se defender dos fatos imputados, inclusive com a oportunização de produção de provas, não é possível a cobrança da multa aplicada referente a essa nova imputação.
4. O relatório complementar que modifica os critérios de fixação da multa demanda prévia ciência e oportunidade de manifestação pela parte interessada, sob pena de nulidade da decisão sancionatória.
5. A aplicação do princípio pas de nullité sans grief é afastada quando o prejuízo à defesa é evidente, especialmente se a decisão final adota integralmente as conclusões do relatório que não foi submetido ao contraditório.
6. A alegação de nulidade de algibeira não se sustenta, pois o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos é garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo pacífica a possibilidade de controle da legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário, que o realiza de modo independente do administrativo.
VII. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de fatos novos no relatório final do processo administrativo exige reabertura da instrução, com garantia de manifestação da parte interessada, sob pena de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A alteração dos critérios de cálculo da multa administrativa requer prévia intimação do administrado para que se manifeste, sendo nula a decisão que adota relatório complementar sem observância desse requisito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei 12.846/2013; Decreto Distrital n. 37.296/2016, arts. 29 e 30.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto analisado.